Tribunal: TJDFT
Processo: 0742768-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PENAS PECUNIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO SUCESSIVO DE PENAS. TEMA N. 1.106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que reconverteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, devido à impossibilidade de cumprimento simultâneo das sanções, tendo em vista a informação da ausência de condições financeiras do apenado para pagar as prestações pecuniárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reconversão automática de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando há incapacidade de pagamento da prestação pecuniária; (ii) estabelecer se o sobrestamento da pena restritiva de direitos até o término da privativa de liberdade é cabível à luz do Tema 1.106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do REsp n. 1.925.861, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.106), o Superior Tribunal de Justiça assentou ser vedada a unificação automática das penas quando houver condenação à pena restritiva de direitos superveniente à reprimenda corporal já em execução.
4. A execução da pena restritiva de direitos superveniente deve ser suspensa até o cumprimento da sanção privativa de liberdade ou até que possam ser cumpridas simultaneamente, após a progressão de regime.
5. Na hipótese, diante da informação de que o apenado não reúne condições financeiras para o pagamento das prestações, existe incompatibilidade, ainda que momentânea, do resgate simultâneo da pena privativa de liberdade com a prestação pecuniária. Desse modo, impõe-se a suspensão da execução e do curso do prazo prescricional da pretensão executória desta última, até a conclusão da reprimenda corporal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, §§ 4o e 5o; Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 181, § 1o; CP, art. 116, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.925.861, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, julgado em 27/04/2022.